Tribunal: STF
Processo: Rcl 17030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ADI 4.357 E ADI 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer pressuposto de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados, de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.